Tribunal: TJPA
Processo: 0802860-81.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802860-81.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

AGRAVADO: NERIVALDO BASTOS TOURINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REAJUSTE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA LÍQUIDA DE PROCEDÊNCIA. TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DO RECÁLCULO DO SALÁRIO REAL DO BENEFÍCIO DO AUTO/AGRAVADO NOS TERMOS DELIMITADOS NA SENTENÇA.

EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS ACERCA DO DEVIDO CUMPRIMENTO, DE FORMA VOLUNTÁRIA (CPC/73, ART. 475-J), DA DITA OBRIGAÇÃO. INCABÍVEL INCORPORAÇÃO DO VALOR DE R$ 224,26 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) COMO DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO.

DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802860-81.2017.8.14.0000

Processo de 1º grau: 0052752-69.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.

Advogados: Dr. Gustavo Menezes Rocha,
OAB/MA 7.145
, e outros.

AGRAVADO: NERIVALDO BASTOS TOURINHO.

Advogado: Dr.
Alcindo Vogado Neto, OAB/PA 6.266
.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido efeito suspensivo interposto

pela
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

contra decisão interlocutória (ID

318911) proferida pelo Juízo da 12ª vara cível
e empresarial de Belém
que, nos autos do
Cumprimento de sentença proferida na Ação de Reajuste de Previdência Privada

(
Processo nº
0052752-69.2011.8.14.0301
) ajuizada por
Nerivaldo Bastos Tourinho
, acolheu o pedido formulado às fls.281/283 nos autos, a fim de determinar que a parte Executada seja intimada, por meio de seu Procurador, para fazer constar a incorporação do valor de R$ 224,26 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), em benefício do Autor, já no próximo mês de dezembro do ano em curso, quando do pagamento do seu salário, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por cada mês de descumprimento, bem como ordenou que pagasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o débito oriundo da condenação relativa aos honorários sucumbenciais, cujo valor está disposto às fls. 289 dos autos, sob pena de acrescido de multa na ordem de 10% (dez por cento) sobre o débito, além de 10% (dez por cento) sobre tal montante a título de honorários advocatícios.

Em suas razões,
a agravante, após relatar todo o trâmite processual, sustenta que,
diferente do que consta na decisão agravada, juntou diversas planilhas (
fls. 260-265
dos autos de origem) que comprovam o correto cumprimento do comando sentencial desde 19/12/2014.

Enfatiza que,
especificamente na planilha de
fl. 260
dos autos de origem, observa-se a

inclusão –
na penúltima coluna da planilha
– dos valores recebidos pelo

agravado a título de horas extras de sua ex-empregadora (CELPA), valores estes

que foram incluídos para retificação do cálculo do salário real de benefício do

autor/agravado, tendo sido majorada a média dos últimos 36 (trinta e seis)

salários reais de contribuição do agravado,
exatamente como determinou a

sentença.

Afirma que, na planilha de
fls. 260-v/261-v
dos autos de origem, foram demonstrados os valores efetivamente pagos ao autor entre novembro de 2001 e dezembro de 2014 e os valores corrigidos, após ter sido recalculado o salário real de benefício do autor, nos termos da sentença.

Exemplifica que o benefício recebido pelo agravado em outubro de 2014 foi no valor de R$ 2.399,96 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), e, com a retificação, passa para R$ 2.520,18 (dois mil, quinhentos e vinte reais e dezoito centavos). Além disso, afirma que a alegação do recorrido de que a agravante teria se limitado a aplicar o reajuste anual ao seu benefício
não

corresponde à realidade
, já que os benefícios são reajustados anualmente em novembro, e não em dezembro, conforme se extrai desta mesma planilha, observando-se a aplicação dos reajustes anuais sempre no mês de novembro de cada ano, conforme o art. 45 do regulamento (fl. 41-v dos autos de origem).

Aduz que tendo sofrido o reajuste anual em novembro de 2014, o benefício recebido pelo autor passou de R$ 2.399,96 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) em outubro de 2014 para R$ 2.552,22 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) em novembro de 2014 e, em dezembro de 2014, quando cumprida a sentença e recalculado o salário real de benefício do autor, ele passou a receber
R$ 2.680,07
(dois mil, seiscentos e oitenta reais e sete centavos)
.

Destaca que às fls. 262/263
dos autos de origem

constam as telas do sistema da agravante, comprovando o cumprimento da sentença, com o reajuste do benefício em 19/12/2014, bem como à fl. 265 dos autos de origem constam as planilhas do cálculo do benefício à época da aposentadoria.

Argumenta que, se não deferido efeito suspensivo ao presente recurso, serão causados danos irreparáveis aos direitos da agravante, pois poderá ter que arcar
com a incidência injusta da multa desproporcional de R$2.000,00 (dois mil reais) por cada mês de descumprimento, correndo-se o risco de sofrer o bloqueio online de suas contas bancárias, prejudicando (ou até impedindo) o pagamento de benefícios a milhares de assistidos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer constante no dispositivo da sentença de mérito proferida nos autos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria

Em decisão no ID 321182, fls. 187-189, o pedido de efeito suspensivo pleiteado foi deferido para suspender tão somente a parte da decisão agravada que diz respeito a determinação de incorporação do valor de R$224,26 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) no benefício do autor/ora agravado.

Fora proferida decisão monocrática no ID 425476, fls. 194-196 PELO não conheço do recurso, nos termos do art. 1.011, I, c/c 932, III c/c parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, devido

ao não recolhimento das custas intermediárias referentes a expedição de Carta de Intimação da parte agravada, a teor da conjugação do art. 218, § 3º, CPC/2015 com o art. 23 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328/2015), conforme extraído do ato ordinatório de ID 351777 e certidão no ID 415569.

Contra essa decisão fora manejado Agravo interno (ID 506386), o qual, em

juízo de retratação (ID 4385692), foi conhecido e provido para tornar sem efeito o ato ordinatório (ID 351777, fl. 192) e, por conseguinte, reformar a decisão monocrática (ID 425476, fls. 194-198), determinando o prosseguimento do feito com a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC).

Certidão no ID 4552825 acerca da ausência de apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O mérito do presente agravo de instrumento

restringe-se à análise da presença ou não dos requisitos legais para reconhecer que o agravante/executado cumpriu, de forma tempestiva, a obrigação de fazer contida no dispositivo da sentença de mérito proferida nos autos da Ação de Reajuste de Previdência Privada (Processo nº 0052752-69.2011.8.14.0301) ajuizada por Nerivaldo Bastos Tourinho.

Após a leitura acurada, verifica-se que a sentença de mérito na supracitada ação foi proferida, em 11/9/2014 e publicado em 15/9/2014 (ID 318867, fls. 105-108), com a seguinte parte dispositiva:

(..)

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art.269, I, do CPC, julgo procedente a Ação intentada em relação à Requerida REDEPREV- FUNDAÇÃO REDE DE PREVIDÊNCIA, e por via de consequência
reconheço o direito do Autor em ter incluído ao seu benefício previdenciário a diferença salarial à título de horas extras, devendo a Demandada, no prazo de 05 (cinco) dias, recalcular o salário real de benefício do Autor, observando-se as disposições contidas no Regulamento Celpa BD-I, utilizando-se a média dos 36 últimos salários reais de contribuição, anteriores data da concessão do benefício, devidamente corrigido e com a inclusão dos valores relativos às horas- extras e seus reflexos reconhecidos pela Justiça Trabalhista.
Em face da sucumbência, condeno a Fundação Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art.20, §4º, do CPC. – grifo nosso.

Extrai-se do
decisum
que o juízo
a quo
impôs à executada/ora agravante uma obrigação de fazer consistente na realização do recálculo do salário real do benefício do autor “
observando-se as disposições contidas no Regulamento Celpa BD-I, utilizando-se a média dos 36 últimos salários reais de contribuição, anteriores data da concessão do benefício,

devidamente corrigido e com a inclusão dos valores relativos às horas- extras e seus reflexos reconhecidos pela Justiça Trabalhista
”;

Primeiramente, ressalta-se tratar de sentença líquida, pois condena a parte ré em obrigação de fazer e delimita os parâmetros a serem observados na sua execução.

Após a análise das provas existentes neste instrumento, tenho que a agravante comprovou, de forma robusta e de plano, que realizou, em 19/12/2014, o devido cumprimento da obrigação de fazer referente ao recálculo do benefício do autor/ora agravado, imposta nos moldes determinados pela sentença, conforme demonstrado através da juntada das planilhas de cálculo (ID 318887
, fls. 157-160) e das imagens capturadas das telas do sistema do agravante (ID 318892, fls. 161-164).

Constatou-se também que a recorrente procedeu ao cumprimento voluntário da obrigação, haja vista que, executou-a em 19/12/2014, portanto, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contatos a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 4/12/2014, conforme informação obtida pelo sistema Libra na certidão cadastrada sob o nº 2014.04243830-15, sendo desnecessária a intimação específica para cumprimento da obrigação, conforme dispunha o art. 475-J do CPC/73, sob a égide do qual a sentença fora proferida.

Nesta senda,
forçoso reconhecer que a agravante/executada cumpriu, de forma tempestiva, a obrigação de fazer contida no dispositivo da sentença de mérito proferida nos autos da Ação de Reajuste de Previdência Privada (Processo nº 0052752-69.2011.8.14.0301), sendo incabível a incorporação no benefício do autor/agravado do valor de R$ 224,26 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) como entendido pelo magistrado na decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada nos termos pleiteados pela agravante
.

É como voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/11/2021